Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702983-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECRETOS N. 12.728/90 E 12.947/90. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1. O E. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Muito embora tenha sido reconhecido aos servidores públicos do Distrito Federal o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de "Plano Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, houve a promulgação dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, os quais tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos. 3. A questão relativa à compensação de valores com os aumentos concedidos pela Administração Pública, inicialmente, foi objeto de tese em sede de recurso repetitivo (Temas 475 e 476), em que a Corte Superior declarou ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 4. Contudo, a matéria mereceu nova interpretação jurídica, sob a metodologia do disntinguishing, no sentido de que, em razão da elevada quantidade de ações similares, do significativo número de servidores que iriam perceber valores decorrentes dos expurgos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontrava o Distrito Federal, além da necessária observância da segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, é possível a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento (AgInt no AREsp 465.900/DF). 5. Assim, se os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos, é possível no cumprimento de sentença fazer a compensação dos reajustes concedidos ainda que tal matéria não tenha sido expressa na fase de conhecimento, sem que tal configure violação à coisa julgada. 6. O Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2627 decidiu que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. 7. Assim, levando em consideração que o direito dos Autores está limitado ao período estabelecido pela E. Suprema Corte e, ainda, que a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, observa-se que não há valores a serem incorporados ou diferenças a receber. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. Aduz que o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.235.513/AL, ratificado pelo REsp 1.895.849/RS, aplica-se à hipótese vertente, ao argumento de que a compensação, quando possível, somente é admissível com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme as teses firmadas nos Temas Repetitivos 475 e 476 do STJ, as quais devem ser aplicadas à hipótese vertente; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sob o argumento de que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, o recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica, ao direito de propriedade e à irredutibilidade dos vencimentos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF n° 23.360 (ID 48103774). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF n° 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especiais e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021